Tribunal: TJDFT
Processo: 0708079-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708079-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIS PVC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: RL FORROS EM PVC LTDA, DEYVITH DA SILVA SOARES, TAYNARA PEREIRA MASSENO SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mais PVC Industria e Comercio Ltda. (em Recuperação Judicial) (Agravante) em face da r. decisão deste Relator (ID 59732886) que não conheceu do Agravo de Instrumento, devido à ausência de preenchimento do requisito da tempestividade. Nas razões do recurso integrativo (ID 60068465), a Embargante alega, em resumo, que a r. decisão ora impugnada está eivada de contradição, uma vez que objeto do recurso é a questão atinente à suspensão do feito na origem, abordada na decisão agravada, contida no ID 186226519, na origem. Aduz que o recurso é tempestivo e, por essa razão, deve ser conhecido. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes. Intimados, os Embargados não apresentaram manifestação aos Aclaratórios (IDs 61573770, 61573911 e 61573401). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pela Embargante. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que a decisão agravada, que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa Agravada (ID 184338442) foi publicada no DJe em 31/1/2024, com o registro da ciência no dia da publicação da referida decisão, em 31/1/2024 e termo final para sua interposição era 26/2/2024 (segunda-feira). Todavia, a peça recursal foi protocolizada somente no dia 1o/3/2024 (sexta-feira), estando, portanto, intempestivo. Foi esclarecido que, embora a decisão apontada como objeto do presente agravo tenha determinado a suspensão do feito originário, a fundamentação do recurso é primordialmente baseada no indeferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa Agravada, questão analisada na decisão contida no ID 184338442, na origem. É inconteste que o motivo da irresignação da parte Agravante é o indeferimento do mencionado pedido de penhora, e não a decisão que determinou a suspensão do processo diante da ausência de bens penhoráveis com fulcro no art. 921, § 1o, do CPC/15. Tanto é assim que, nas razões recursais (ID 56400925), discorre apenas que, diante do esgotamento dos meios de busca por bens penhoráveis em nome dos devedores, o requerimento de penhora sobre o faturamento da empresa Agravada deveria ter sido deferido para garantir a continuidade do cumprimento de sentença. Logo, conforme explicitado na decisão embargada, a pretensão da Agravante é, por via transversa e mediante a reforma da decisão que suspendeu o processo, o deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa Agravada, o que foi negado na decisão de ID 184338442, na origem. Nesse contexto, infere-se inexistir vícios na r. decisão impugnada. Na verdade, o que almeja a Agravante/Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator